Tribunal: TJDFT
Processo: 0744888-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744888-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILARIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n° 0700796-21.2018.8.07.0010, no ponto em que deferiu o destaque dos honorários contratuais no bojo da requisição de pagamento a ser expedida. Para o agravante, não há direito ao destaque dos honorários contratuais para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor, eis que isso acarretaria, na verdade, fracionamento do precatório, prática vedada constitucionalmente, conforme julgados que, na oportunidade, colaciona. Já por isso, pede a reforma da decisão recorrida, com o deferimento imediato do efeito suspensivo ao recurso. Sem preparo, por ser o agravante isento. É o relatório. DECIDO. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se investir contra decisão proferida no bojo do processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. Lado outro, creio ser o caso de deferir o efeito suspensivo pleiteado, primeiro porque a continuidade do processo, na forma da decisão recorrida, tende a acarretar danos ao recorrente, considerando a possibilidade da expedição imediata do requisitório. Segundo, porque o recurso se mostra de provável provimento, considerando os próprios julgados fornecidos pelo recorrente. De fato, a questão sobre a possibilidade de serem os honorários contratuais destacados para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor merece análise mais detalhada, sobretudo se esta possibilidade constitui o fracionamento do precatório, vedado pelo art. 100, §8°, do texto constitucional. Com estes fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para suspender o trâmite dos autos de origem, até que a Corte delibere sobre o agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora